Tribunal: TJPA
Processo: 0806437-91.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806437-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AURA GOLD MINERACAO LTDA

AGRAVADO: ABADIO DO BOMFIM VALADARES, MIKAELLEN DA SILVA VALADARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO
: LITISDENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO DA RECORRENTE COM O ESCOPO DE DEFINIR A MODALIDADE DA CITAÇÃO – DIFERENÇA NO VALOR DAS CUSTAS - DECISÃO CITRA PETITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em

Ação de Indenização
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à decisão que declarou ineficaz a litisdenunciação da seguradora BH SUL – CONCESSIONARIAS MITSUBISH (MAPFRE SEGUROS) requerida pela recorrente.

3.

A agravante ao apresentar sua Contestação
denunciou à lide a seguradora BH SUL – CONCESSIONÁRIAS MITSHUBISHI, filial da MAPFRE, com a indicação do endereço para citação, tendo, em outubro de 2018, sido intimada a atualizar os dados da Denunciada, a fim de viabilizar a citação, com o recolhimento das respectivas custas (ID 21512560), oportunidade em que apresentou novo endereço e requereu a expedição de carta precatória para citação da Denunciada (ID 21512562), tendo, após ser intimada para providenciar o recolhimento das respectivas custas, a recorrente requerido a citação da seguradora através de carta postal ou de carta precatória (ID 21512564), pleito não analisado pelo MM. Juízo ad quo que, por sua vez, prolatou a Decisão agravada.

4.

É ônus do denunciante o recolhimento das custas para citação da denunciada (artigo 82, do CPC), observando, in casu, que a ausência de manifestação do MM. Juízo ad quo acerca da modalidade da citação prejudicou a prática do ato pela recorrente, ante a diferença no valor das custas entre uma modalidade e outra, conforme Tabela de Custas disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

5.

Competia ao julgador singular, decidir sobre a modalidade de citação da instauração da lide secundária, conforme dispõe o artigo 125 e seguintes do Código de Processo Civil, restando, por conseguinte, incompleta a prestação da atividade jurisdicional, porquanto cerceado o direito de defesa da ré, ora recorrente, e prejudicando eventual direito desta sobre o valor da apólice, razão pela qual é manifesta a sua nulidade.

6.

Caracterizada decisão citra petita.

7.

Recurso conhecido e provido, no sentido de determinar o prosseguimento do feito com a apreciação da Petição da agravante e consequente definição da forma de citação da litisdenunciada Seguradora BH SUL – CONCESSIONARIAS MITSUBISH (MAPFRE SEGUROS), devendo, outrossim, a recorrente recolher as custas que se façam necessárias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
AURA GOLD MINERAÇÃO LTDA.
ANTONIELLA NOGUEIRA DE CASTRO
e agravados

MIKAELLEN DA SILVA VALADARES
e
ABADIO DO BOMFIM VALADARES
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 30 de agosto de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
AURA GOLD MINERAÇÃO
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo n.º 0000340-27.2009.8.14.0045
)
proposta contra si por
ABADIO DO BOMFIM VALADARES e MIKAELLEN DA SILVA VALADARES
, ora agravados, tornou sem efeito a litisdenunciação da agravante em razão do não recolhimento de custas.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que a Ação ad quo trata-se de indenização ajuizada contra si pelos agravados decorrente de acidente causado por funcionário da empresa Zimgeo Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda., que, à época, prestava serviços para si.

Acrescenta que denunciou à lide a seguradora BH Sul –Concessionárias Mitshubichi, filial da MAPFRE, com a indicação de seu endereço para citação, ressaltando ter atualizado seus dados e recolhido as custas respectivas, além de requerer a expedição de Carta Precatória para a citação da denunciada.

Aduz que, após intimada para recolhimento de custas, requereu a citação da denunciada por intermédio de carta postal ou carta precatória, não sendo esta petição apreciada pelo MM. Juízo de Origem.

Sustenta que, com a digitalização dos autos, houve lapso na apreciação de seu requerimento de citação postal ou por carta precatória, ressalvando que, conforme a Tabela de Custas e Despesas Processuais disponibilizada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os valores das referidas diligências difere, razão pela qual aguardou o pronunciamento judicial, tendo sido surpreendido com a extinção por analogia da lide secundária, à mingua de sua intimação pessoal, conforme dispõe o §1° do art. 485 do Código de Processo Civil.

Distribuído, coube a relatoria do feito ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes que suscitou prevenção desta Relatora em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n.° 2009.300.5817-5 (ID
9348925
)

Ausente o pedido liminar, determinei a intimação do agravado e a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça (ID 9359820).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 9878629.

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento do recurso (ID
10658181
).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

DECISÃO/MANDADO
Vistos.
Trata-se de Ação de Reparação de Danos ajuizada por ABADIO DO BONFIM VALADARES e
MIKAELLEN DA SILVA VALADARES em face de AURA GOLD MINERAÇÃO LTDA. Objetivam a percepção da reparação
de danos materiais, morais e estéticos, em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor a serviço da
requerida.
Tentada a conciliação, restou infrutífera, convertido o rito em ordinário, ante a necessidade de prova
pericial, sendo, a liminar, deferida ao ID 21512434.
A parte requerida apresentou Contestação ao ID 21512542, arguindo preliminar de ilegitimidade
passiva, bem como denunciou a lide à Seguradora BH SUL – CONCESSIONARIAS MITSUBISH (MAPFRE SEGUROS).
Deferida a Denunciação da Lide, determinou-se a apresentação do endereço e o recolhimento das
custas de diligência ao ID 21512560.

Decido.

Considerando que a parte requerida deixou de recolher as custas para a realização da diligência de
citação da parte denunciada, em que pese intimada por duas vezes, ID 21512560 e ID 21512563, impõe-se o
reconhecimento da ineficácia da litisdenunciação, nos termos do artigo 131, do CPC.

Assim sendo, o feito prosseguirá apenas em face da requerida.
Quanto à preliminar de ilegitimidade de causa, o processo civil se direciona pelo princípio da asserção,
o qual consagra que as questões relativas às condições da ação, são aferidas à luz das deduções iniciais do autor, tendo
em vista a um juízo sumário de admissibilidade, sem qualquer possibilidade prévia de envolvimento probatório, o que fica
a cargo do mérito. Portanto, tratando-se, a preliminar, de conteúdo meritório, rejeito-a para análise em momento oportuno.
Considerando, que consta dos autos, Boletim de Ocorrência, lavrado na data do acidente, oficie-se ao
Instituto Renato Chaves a fim de encaminhar a este Juízo laudo pericial sobre a dinâmica do acidente, no prazo de 15
(quinze) dias, referente aos Boletins de Ocorrência nº 00073/2008.004912-7 e nº 00211/2008.000097-4.
Ficam as partes, desde já, intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, atualizarem os endereços das
testemunhas a serem ouvidas oportunamente, sob pena de desistência tácita deste meio de prova.
Deixo para designar perícia médica para apuração do grau da lesão e da redução da capacidade
laborativa dos autores, após a comprovação da conduta culposa da requerida no referido acidente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à decisão que declarou ineficaz a litisdenunciação da seguradora BH SUL – CONCESSIONARIAS MITSUBISH (MAPFRE SEGUROS) requerida pela recorrente.

Como é cediço, o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Magistrado de origem, não permitindo a análise sobre matéria estranha ao ato judicial fustigado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição.

Analisados os autos, verifica-se que a agravante ao apresentar sua Contestação
denunciou à lide a seguradora BH SUL – CONCESSIONÁRIAS MITSHUBISHI, filial da MAPFRE, com a indicação do endereço para citação, tendo, em outubro de 2018, sido intimada a atualizar os dados da Denunciada, a fim de viabilizar a citação, com o recolhimento das respectivas custas (ID 21512560), oportunidade em que apresentou novo endereço e requereu a expedição de carta precatória para citação da Denunciada (ID 21512562), tendo, após ser intimada para providenciar o recolhimento das respectivas custas, a recorrente requerido a citação da seguradora através de carta postal ou de carta precatória (ID 21512564), pleito não analisado pelo MM. Juízo ad quo que, por sua vez, prolatou a Decisão agravada.

Como é cediço, é ônus do denunciante o recolhimento das custas para citação da denunciada (artigo 82, do CPC), observando, in casu, que a ausência de manifestação do MM. Juízo ad quo acerca da modalidade da citação prejudicou a prática do ato pela recorrente, ante a diferença no valor das custas entre uma modalidade e outra, conforme Tabela de Custas disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ora, competia ao julgador singular, decidir sobre a modalidade de citação da instauração da lide secundária, conforme dispõe o artigo 125 e seguintes do Código de Processo Civil, restando, por conseguinte, incompleta a prestação da atividade jurisdicional, porquanto cerceado o direito de defesa da ré, ora recorrente, e prejudicando eventual direito desta sobre o valor da apólice, razão pela qual é manifesta a sua nulidade.

Ainda, caracterizada está o proferimento de decisão citra petita, posto que fora proferida manifestação aquém, o que inquina o ato de nulidade.

Nesse sentido, vejamos:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO FURTADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZ SINGULAR SOBRE A QUESTÃO. NULIDADE DO PROCESSO. APELAÇÃO PREJUDICADA.
É nulo o processo que não esgota a prestação jurisdicional, deixando o magistrado de se manifestar sobre o pedido de denunciação à lide.

(TJ-PR - AC: 3695461 PR 0369546-1, Relator: Paulo Roberto Hapner, Data de Julgamento: 18/10/2006, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7240)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CONTRATO DE SEGURO VINCULADO.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DENUNCIAÇÃO À LIDE EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZ SINGULAR SOBRE A QUESTÃO. NULIDADE RECONHECIDA. APELAÇÃO 1 PREJUDICADA
.
APELAÇÃO 2 PROVIDA. É nulo o processo que não esgota a prestação jurisdicional, deixando o magistrado de se manifestar sobre o pedido de denunciação à lide.

(TJ-PR - AC: 3608566 PR 0360856-6, Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 13/09/2006, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7214)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. DECISIUM QUE NÃO APRECIOU A TOTALIDADE DOS PLEITOS DA EXORDIAL.
PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE NÃO APRECIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR JULGAMENTO CITRA PETITA, SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA
.
1. Incorre em erro de procedimento o magistrado que não aprecia todos os pedidos formulados na exordial, ensejando a nulidade da sentença por julgamento citra petita. 2. Precedentes do STJ ( AgRg no AREsp 166.848/PB, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013; RMS 27.070/AM, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 10/3/2009, DJ 27/4/2009; AgRg no REsp 437877/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/11/2008, DJe 09/03/2009; e REsp 243988/SC, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, julgado em 27/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 393) e desta Corte (AC 2012.002347-6, Rel. Desembargador Expedito Ferreira, Primeira Câmara Cível, j. 12/11/2012; AC 2012.015482-9, Rel. Juiz Convocado Guilherme Cortez, Segunda Câmara Cível, j. 16/05/2013; e AC 2010.006588-7, Rel. Juíza Convocada Sulamita Bezerra Pacheco, Terceira Câmara Cível, j. 17/08/2010). 3. Apelo conhecido, com o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por ser citra petita, suscitada pelo apelante, determinando o retorno os autos à primeira instância para que seja proferido novo julgamento.

(TJ-RN - AC: 20160176298 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de Julgamento: 28/11/2017, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE LEVADA A EFEITO PELA RÉ NÃO APRECIADA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE INSANÁVEL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3º, III, do CPC/2015. 1. O princípio da congruência determina que o juiz decida a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra ou infra petita). Consequentemente, as sentenças devem corresponder fielmente aos pedidos formulados pelas partes, deferindo os ou negando os, no todo ou em parte, sob pena de nulidade. 2- Neste caso, a ré/1ª apelante, em sede de contestação, requereu a denunciação da lide do Estado de Goiás, todavia, esse pleito não foi analisado pelo Juiz de primeira instância. 3. Constatada omissão na sentença apelada, a apreciação desde logo do mérito pelo Tribunal só será possível caso o processo esteja em condições de imediato julgamento, o que não ocorre na espécie, dada a necessidade de realização de atos instrutórios. Nesse contexto, a cassação da sentença recorrida é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para que seja analisada a pertinência das provas antecipadamente requeridas e proferida nova sentença, desta feita, com apreciação da lide secundária. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 2ª APELAÇÃO PREJUDICADA. (TJ-GO - AC: 04388243720078090051, Relator: DES. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 30/06/2016, 4A CÂMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2065 de 11/07/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PLEITO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE NÃO APRECIADO. PROCESSO ANULADO DESDE A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS DE OFÍCIO À ORIGEM PARA PERTINENTE ANÁLISE. RECURSO PREJUDICADO.
Diante da não apreciação da denunciação da lide, determina-se a remessa dos autos à origem, de ofício, bem como, desconstituindo-se a sentença proferida e a anulando o processo desde a impugnação à contestação, para que o requerimento da denunciação seja analisado.

(TJ-SC - AC: 602430 SC 2009.060243-0, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 18/12/2009, Câmara Especial Regional de Chapecó, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Concórdia)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZ SINGULAR SOBRE A QUESTÃO. NULIDADE DO PROCESSO. APELAÇÃO PREJUDICADA.
1. Diante da não apreciação da denunciação da lide, determina-se a remessa dos autos à origem, de ofício, bem como, desconstituindo-se a sentença proferida e anulando o processo desde a contestação, para que o requerimento da denunciação seja analisado
. 2. Recurso prejudicado.

(TJ-AC - APL: 07036311620148010001 AC 0703631-16.2014.8.01.0001, Relator: Júnior Alberto, Data de Julgamento: 02/07/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2019)

(grifo nosso)

CONCLUSÃO

Assim, no presente contexto fático, na forma da fundamentação ao norte transcrita, a Decisão Agravada deve ser reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, no sentido de determinar o prosseguimento do feito com a apreciação da Petição da agravante e consequente definição da forma de citação da litisdenunciada Seguradora BH SUL – CONCESSIONARIAS MITSUBISH (MAPFRE SEGUROS), devendo, outrossim, a recorrente recolher as custas que se façam necessárias.

É como voto.

Belém, 06/09/2022